Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-97.2020.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONDOMINIAL – Condomínio que não observou os dispositivos previstos em seu Regulamento Interno – Aplicação de multa em desrespeito à garantia do direito de defesa pelo condômino – Declaração de nulidade das multas impostas que é de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000366-
97.2020.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante CONDOMÍNIO
HARAS COUNTRY VILLAGE, é apelado DANILO MOSCA DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-97.2020.8.26.0300 -Voto no
2
VOTO No 40506
APEL. No: 1000366-97.2020.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS
APTE: CONDOMÍNIO HARAS COUNTRY VILLAGE
APDO: DANILO MOSCA DUTRA
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONDOMINIAL

Condomínio que não observou os dispositivos previstos em
seu Regulamento Interno
Aplicação de multa em
desrespeito à garantia do direito de defesa pelo condômino
Declaração de nulidade das multas impostas que é de
rigor Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação anulatória de multa condominial ajuizada por
Danilo Mosca Dutra contra Condomínio Haras Country Village que, pela r.
sentença (págs. 118/123), proferida pela magistrada MARIANA TONOLI ANGELI,
cujo relatório se adota, foi julgada procedente para declarar a nulidade das multas
condominiais objeto da presente demanda, carreando o réu a sucumbência de
custas e despesas processuais, além de verba honorária advocatícia fixada em
R$ 1.200,00.
Irresignado, apelou o réu sustentando que, a despeito das
interpelações realizadas pelo síndico, o autor adotou diversos comportamentos
infracionais, em desrespeito à coletividade e às normas internas do condomínio.
Esclarece que a infração consiste na utilização pelo filho do condômino de
veículo automotor nas áreas comuns, violando o dispositivo constante em seu
regimento interno. Assevera que, apesar da aplicação imediata da multa,
eventual interposição de recurso importa na suspensão quanto à exigibilidade,
até regular análise e deliberação em assembleia; que as penalidades tiveram
como fundamento fatos relatados por testemunhas, tanto por parte de outros
condôminos, como também pelos empregados do próprio condomínio.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 134/135),
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-97.2020.8.26.0300 -Voto no
3
Pois bem, a alegação do condomínio réu é no sentido de que o
autor violou o disposto no art. 11, inciso VII, do Regulamento Interno, o qual
estabelece que é expressamente proibido: “permitir sob qualquer pretexto, que
menores de idade, sem estarem amparados por lei, conduzir qualquer veículo
motorizado nas vias internas do condomínio” (pág. 26). Nesse sentido, o
condomínio aplicou multa correspondente ao valor de uma taxa condominial de
R$ 447,19 e de R$ 894,00, conforme notificações encaminhadas ao condômino,
respectivamente, em 12.09.2019 e 19.03.2020 (págs. 40 e 47).
Com efeito, a discussão trazida nos presentes autos diz respeito
a forma de aplicação da referida multa pelo condomínio que, nos termos da
pretensão inicial, violou a garantia do direito de defesa a ser exercida pelo
condômino, mormente porque este solicitou previamente o atendimento das
formalidades previstas no Regimento Interno (cf. págs. 42/43), o que, todavia,
não impediu que o condomínio promovesse a imediata cobrança da multa (págs.
44 e 48).
Deveras, tem-se que o próprio condomínio não atendeu as
formalidades pertinentes quanto à aplicação da referida multa, especificamente
quanto ao art. 56, §5o, do Regulamento Interno que prevê a necessidade de
assinatura por duas testemunhas (pág. 54), sem falar que ignorou a solicitação
realizada pelo condômino a fim de que pudesse exercer seu direito prévio de
defesa.
Desta feita, nos termos da r. sentença de primeiro grau, “(...) não
é possível singelamente interpretar que ao autor foi concedido prazo defensivo,
pois a multa já havia sido sumariamente aplicada, tanto que somente restava ao
apenado interposição recursal.
Tal modo de proceder certamente impediu o autor de ofertar seus
argumentos de defesa a fim de refutar a acusação, bem como produzir eventuais
provas em prol de sua versão” (pág. 120).
A propósito, referido entendimento segue pacificado no âmbito
deste E. TJSP, conforme se observa dos precedentes a seguir: “APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA CONDOMINIAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-97.2020.8.26.0300 -Voto no
4
VAGAS DE GARAGEM. Sentença que julga parcialmente procedentes os
pedidos, condenando o condomínio à devolução da multa aplicada. Violação da
ampla defesa e contraditório devidamente caracterizada nos autos. Irrelevância
da apreciação de impugnação da multa aplicada pelo Conselho Consultivo, haja
vista a necessária preservação do contraditório prévio, a anteceder à própria
aplicação da sanção, em ordem a oportunizar-se ao condômino apontado como
infrator influir na formação do convencimento do representante legal do
condomínio.
Precedentes
jurisprudenciais.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP, apel. n. 1003056-44.2017.8.26.0320, 29a Câmara de Direito
Privado, rel. Airton Pinheiro de Castro, j. 01.04.2020).
“APELAÇÃO
CONDOMÍNIO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL Pretensão autoral voltada à declaração
de nulidade de multa que violou o princípio do contraditório e da ampla defesa
Pedido julgado procedente
Com a elevação do princípio da dignidade da
pessoa ao patamar de metanorma (art. 3o, I, da CF), a doutrina e a jurisprudência
das Cores Superiores passou a defender a aplicação imediata dos princípios e
garantias constitucionais nas relações particulares, o que se denomina de eficácia
horizontal dos direitos fundamentais - Diante dessa nova concepção, tem-se que
as garantias constitucionais também devem incidir nas relações condominiais,
devendo
ser
assegurados,
na
medida
do
possível,
a ampla
defesa e contraditório Caso dos autos em que restou demonstrada a falta de
oportunização de defesa ao condômino , em clara violação às garantias
constitucionais
Precedentes judiciais
Sentença mantida
Recurso não
provido” (TJSP, apel. n. 1006966-05.2018.8.26.0010, 31a Câmara de Direito
Privado, rel. Carlos Nunes, j. 25.08.2020).
Destarte, considerando-se que o próprio condomínio não
observou as formalidades necessárias previstas em seu Regulamento Interno,
procedendo à cobrança da multa sem conferir oportunidade ao condômino de se
defender previamente a respeito das infrações, de rigor a manutenção da r.
sentença de primeiro grau que proclamou a nulidade das multas objeto da
presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-97.2020.8.26.0300 -Voto no
5
No mais, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) do autor, majora-se a verba honorária para
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.
Por fim, ressalte-se que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora